Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Nos crimes contra a liberdade sexual, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, podendo fundamentar o decreto condenatório quando firme e coerente, bem como corroborada pelos demais elementos de prova.
II – É fato que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes sexuais, contudo, se os demais elementos de prova apontam para dúvida razoável acerca da existência dos fatos, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
III – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe.
IV – Recurso conhecido e desprovido.